Tribunal: TJDFT
Processo: 0702221-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS PRODUZIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Na espécie, diante das provas apresentadas, em que pese as alegações do apelante quanto ao fato de que o genitor não possui outros filhos ou gastos exorbitantes, não há nos autos elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, que o genitor dispõe de condições de arcar com percentual superior ao fixado pelo d. Juízo de origem, a exemplo da comprovação de que aufere remuneração superior, ou renda extra, de modo que, mesmo diante do decreto de revelia em desfavor do requerido, os alimentos foram arbitrados a partir dos elementos produzidos, à luz da necessidade de recebê-los e da possibilidade de prestá-los.
4. A ausência de fixação pelo Juízo de origem de honorários sucumbenciais, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, revela-se inadequada, devendo ser utilizado o valor da causa nos termos do artigo 292, inciso III, do CPC, como parâmetro de arbitramento. Assim, o recurso deve ser parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de modo a remunerar o trabalho da Defensoria Pública, com destaque para a ausência de complexidade da demanda, o tempo de tramitação do feito e natureza da causa, além da ausência de contestação da parte requerida.
5. Recurso parcialmente conhecido, e, no mérito, parcialmente provido.